Tribunal: TJPA
Processo: 0806694-27.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806694-27.2025.8.14.0028

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EDUARDO DIAS MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. VALIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE NÃO AFASTADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, em que se indeferiu a petição inicial e se extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de ausência de apresentação de contrato com assinatura certificada via ICP-Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura certificada pelo ICP-Brasil invalida o contrato eletrônico firmado entre as partes para fins de instrução de ação de busca e apreensão; e (ii) verificar se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da não apresentação de contrato com certificação digital qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade jurídica de documentos eletrônicos assinados por meio de certificação não emitida pela ICP-Brasil, desde que não impugnados pela parte contra quem são opostos e que contenham elementos que atestem sua integridade e autenticidade (STJ, REsp 2150278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.09.2024).

4.

O art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, admite a utilização de outras formas de assinatura eletrônica, conferindo-lhes validade jurídica, especialmente em negócios celebrados entre particulares.

5.

Nos termos do art. 411, I, do CPC, presume-se autêntico o documento particular quando a parte contra quem é produzido não o impugna, o que se verifica no presente caso.

6.

A assinatura eletrônica aposta no contrato bancário apresentado pelo apelante, ainda que sem certificação ICP-Brasil, contém elementos de identificação e se encontra em consonância com os padrões de segurança normalmente adotados no ambiente bancário.

7.

A ausência de impugnação da parte ré e a presença de indicativos objetivos de integridade e autenticidade do documento afastam a justificativa de indeferimento da inicial.

8.

A extinção do processo sem resolução do mérito, com base em formalismo exacerbado, contraria os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 411, I; 425, VI; 485, I; 784, § 4º. MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º. Lei nº 14.620/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2150278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

rata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de EDUARDO DIAS MOREIRA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, sob o fundamento de ausência de emenda à inicial para juntada do contrato eletrônico dotado de assinatura digital emitida por autoridade certificadora integrante da ICP-Brasil.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Deste modo, ante a ausência de emenda à peça de ingresso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais recolhidas.

Transitado em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis contados da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de julho de 2025; (ii) a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a validade do contrato eletrônico anexado aos autos, cuja autenticidade, segundo o recorrente, está amparada tanto pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º, quanto pelo art. 441 do CPC, admitindo-se meios alternativos de comprovação da autoria e integridade do documento eletrônico, ainda que não autenticado pela ICP-Brasil; (iii) o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.495.920/DF (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino), já reconheceu a validade de contratos eletrônicos para fins executivos, mesmo sem assinatura física, desde que amparados por outros mecanismos de verificação, como é o caso da criptografia assimétrica; (iv) reforça o argumento de que os documentos digitalizados apresentados pela parte gozam de presunção de veracidade, desde que não impugnados, consoante precedentes do STJ, citando os EREsp 450.810/RS e o AgRg no REsp 963.283/RS; (v) destaca ainda que a jurisprudência pátria, inclusive do TJSP e TJRS, tem firmado entendimento no sentido de que cópias de contratos eletrônicos são suficientes para instruir ações de busca e apreensão, sendo desnecessária a apresentação da via original, salvo impugnação específica da parte contrária; (vi) requer, portanto, o reconhecimento da validade do contrato eletrônico juntado aos autos, com o consequente afastamento do fundamento de indeferimento da inicial e a anulação da sentença recorrida, para que o feito tenha regular prosseguimento, com o exame do mérito da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 17 de novembro 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, conheço do recurso.

2. Razões recursais:

A controvérsia devolvida à apreciação deste egrégio colegiado cinge-se à verificação da regularidade formal da cédula de crédito bancário eletrônica apresentada pelo banco apelante e à validade jurídica da assinatura eletrônica aposta no contrato, à luz do ordenamento jurídico vigente, especialmente no que tange à exigência — ou não — de certificação via ICP-Brasil para sua eficácia probatória em juízo.

O juízo a quo indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que o contrato digital juntado aos autos não estaria revestido de assinatura certificada nos moldes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), inviabilizando o reconhecimento da constituição da relação jurídica obrigacional e, por conseguinte, da mora do devedor, extinguindo o feito sem resolução do mérito com base nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Contudo, entendo que a solução adotada pela sentença deve ser revista, especialmente à luz da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem conferido validade jurídica às assinaturas eletrônicas, inclusive àquelas que não sejam certificadas pela ICP-Brasil, desde que não impugnadas pela parte contra quem são opostas, e existam elementos objetivos mínimos que demonstrem a integridade e autenticidade do documento eletrônico.

Neste ponto, destaca-se o recentíssimo julgamento do REsp 2150278/PR, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, no qual se reconheceu:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO . NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

1 . Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.Interpretação dos arts . 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4 . O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i .e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g.,"login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc .).

6. O controle de integridade (i.e ., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.

8 . A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário) . Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.

9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art . 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11 . Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13 . A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial .

(STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)"

No caso dos autos, verifica-se que, até o presente momento, a parte recorrida não apresentou impugnação à assinatura eletrônica do contrato, tampouco questionou sua autenticidade, o que atrai a incidência do art. 411, I, do CPC e reforça a presunção de validade do título.

Outrossim, conquanto o documento contratual não contenha mecanismo direto de verificação criptográfica ou certificado anexo, o próprio corpo do contrato indica que se trata de instrumento assinado eletronicamente, nos moldes das plataformas usualmente utilizadas em ambiente bancário, de modo que, não havendo oposição da parte contrária nem elementos objetivos de dúvida sobre sua autoria, revela-se indevida a extinção do feito sem a apreciação do mérito.

O excesso de formalismo técnico não pode se sobrepor ao direito material, impondo-se a anulação da sentença com o retorno dos autos a origem para regular processamento do feito.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença extintiva, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de que seja dado regular prosseguimento ao processo, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES.
RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025